Tribunal: STF
Processo: Ext 1052
Classe: Ext
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-09
Data de publicação: 2008-10-09

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE EXTENSÃO. PRINCÍPIO DA
   ESPECIALIDADE. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADOS
   ANTERIORMENTE AO DEFERIMENTO DA EXTRADIÇAO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO
   DEFERIMENTO DA EXTENSÃO. REGULARIDADE FORMAL DO PEDIDO
   ADICIONAL.
1.      O princípio da especialidade (artigo 91, I, da Lei
   n. 6.815/80) não consubstancia óbice ao deferimento do pedido de
   extensão. A regra extraída do texto normativo visa a garantir, em
   benefício do extraditando, o controle de legalidade, pelo Supremo
   Tribunal Federal, no que tange a ação penal ou a execução de pena
   por fatos anteriores em relação aos quais foi deferido o pleito
   extradicional.  Precedentes.
2.      Pedido de extensão visando à
   submissão do extraditando a julgamento pelos crimes de estupro e
   atentado violento ao pudor, praticados em data anterior a do
   julgamento da extradição e não compreendidos no pedido
   originário.
3.      Pleito adicional formalizado com os documentos
   relacionados no artigo 80 da Lei n. 6.815/80.
        Extensão
   deferida.